Tribunal: TJDFT
Processo: 0747477-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ROUBO. POSSE DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando verificada a gravidade concreta da conduta, principalmente pelo suposto cometimento de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

3. Ordem denegada.